Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737584-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BALBINA CRISTINA MAGALHAES DOS SANTOS REU: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, BENEDITA ALVES FERREIRA, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, JOSE LOPES ZEDES, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, ANANIAS LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, JOSE ALVES GONÇALVES DO CARMO, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA ABADIA RODRIGUES, TEREZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, LUZIA TEIXEIRA MAGALHAES, FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, TEOTÔNIA PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ZILDA BRAGA COSTA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, BENEDITO DA COSTA BENTO, JOAO LISBOA DA COSTA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, MARCOLINA PEREIRA BRAGA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, LUCIA PEREIRA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES DE SOUZA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, DORACI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, ADENOR PEREIRA BRAGA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, JOANA BENEDITA PEREIRA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por BALBINA CRISTINA MAGALHÃES DOS SANTOS, com o intuito de rescindir os efeitos da coisa julgada decorrente da sentença que foi proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública nos autos da ação de usucapião no 0706549-95.2019.8.07.0018, que foi ajuizada pela ora requerente em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e OUTROS, a qual foi mantida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível no 0706549-95.2019.8.07.0018 (Acórdão 1984202, 0706549-95.2019.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.). Na inicial (ID 75676160), a autora descreve que ajuizou ação de usucapião extraordinária (autos no 070654995.2019.8.07.0018), aduzindo os requisitos para tanto em relação ao imóvel situado em “AC 301 DF 290 KM 06 CJ A LT 4B, SANTA MARIA - DF, CEP 72500 120”. Aduz que, na sentença rescindenda, a demanda foi julgada improcedente ao fundamento de que não houve comprovação documental da posse exercida, o que foi mantido no julgamento de recurso de apelação cível. Argumenta que “o que traz a REQUERENTE aos presentes autos é justamente a possibilidade de apresentar tais documentos, pois já existiam à época da autuação dos autos, documentos pré-constituídos como boletos de prestação de serviços, emitidos por concessionária de energia/água/telefone e documentos públicos que demonstravam a posse no período não reconhecido pelo d. Juízo a quo e reiterado pelo v. Juízo ad quem” (ID 75676160 – pág. 12). Aponta que “Tais provas não foram apresentadas, no processo original, por completo desconhecimento da REQUERENTE, aparentemente por erro involuntário ou impossibilidade da assistência técnica que os recebeu, mas, se tivessem sido juntados à época, certamente levariam a um resultado diverso” (ID I75676160 – pág. 12). Assim, busca promover “a juntada do arcabouço de provas documentais que demonstram a posse inequívoca da REQUERENTE sob o imóvel usucapiendo, na expectativa de que sejam capazes de mudar o resultado negativo do processo” (ID 75676160 – pág. 12). Aduz que “O cabimento da ação rescisória por documento pré-constituído está previsto no Art. 966, V, do CPC/2015, que autoriza a rescisão da sentença quando houver ‘documento novo, pré-constituído, de que não se pôde utilizar a parte, e que seja capaz de, por si só, ilidir a decisão’” (ID 75676160 – pág. 14). Postula a concessão de tutela provisória de urgência “para suspensão dos atos processuais na origem, até a resolução de mérito desta rescisória, com vistas a evitar a consumação de dano irreparável (perda da posse), observada a prova documental, anexada nesta assentada, demonstradoras da posse contínua, justa, mansa e com animus domini, vez que a r. decisão rescindenda foi baseada em incompleta análise probatória, bem como há risco iminente de esbulho se a r. Sentença não for rescindida e os atos processuais atuais suspensos” (ID 75676160 – pág. 16). No mérito, pede a admissibilidade e a procedência da pretensão formulada nesta ação rescisória, “para rescindir r. Sentença, por consequência desconstituir o v. Acórdão, que negaram provimento à Ação de Usucapião Extraordinária, aduzindo ausência de documentação comprobatória da posse e do animus domini, determinando novo julgamento” (ID 75676160 – pág. 16). Com a inicial, os documentos de ID 75677317 a 75870238. Houve o recolhimento do depósito prévio e das custas iniciais relativos à ação rescisória (IDs 75884549 a 75884550). É a síntese do necessário. Decido. Na exordial, a autora invoca como permissivo para a propositura da ação rescisória o inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, sendo que sua argumentação consiste em apresentar a alegação de prova nova capaz de autorizar o juízo rescindendo sobre a sentença proferida nos autos da ação de usucapião no 0706549-95.2019.8.07.0018, o que revela a adequação de suas alegações, em verdade, ao disposto no inciso VII do art. 966 do mesmo diploma normativo. Na espécie, todavia, a petição inicial deve ser indeferida, por manifestamente incabível, seja em relação ao disposto no inciso V, seja em relação ao contido no inciso VII do art. 966 do CPC. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. De mais a mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao esclarecer a ideia de “prova nova” que configura vício rescisório, ressalta-se que “a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Alinhando-se à iterativa compreensão de “prova nova” pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trago à colação outros julgados do Tribunal da Cidadania: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada." (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 6.259/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 31/8/2023. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PEÇA PRODUZIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do CPC/2015: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". 3. A Corte de origem, no julgamento do recurso de apelação, firmou a compreensão de que (...) "a prova alegadamente nova remonta a 12/09/2019, afigurando-se, portanto, posterior ao próprio trânsito em julgado do provimento hostilizado. E, consoante já acentuado, mesmo com as inovações trazidas pelo CPC/2015 , remanesce hígida a exigência do requisito da preexistência da prova, plenamente inadimplido na hipótese sob estudo" (fl. 580). 4. Não é possível reverter os fundamentos expendidos no acórdão recorrido, na forma como pretende o recorrente, sem o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável a teoria da Súmula 7/STJ. Assim, "para que a alegação pudesse ser analisada - e eventualmente acolhida - seria necessário promover não apenas a aferição do quadro empírico constante da demanda rescisória, mas também o da causa de origem, tudo no afã de saber se haveria documento novo, prova nova e violação a norma jurídica na espécie" (AgInt no AREsp 1.806.251/RJ, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe 19/8/2021). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.005.140/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no disposto no inciso VII do art. 966 do CPC/2015 pressupõe a apresentação de prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, não se prestando a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 7.409/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) No âmbito da ação rescisória, portanto, não é admissível a sua propositura fundada em alegação de prova nova quando o autor deixa de demonstrar a impossibilidade de obtenção do referido elemento de prova ao tempo da ação pretérita, impedimento esse que não se justifica quando o que ocorre é a constatação de sua desídia em se valer da aludida prova oportunamente à luz da dinâmica probatória inerente ao feito rescindendo. Nessa esteira de intelecção, a propósito do aludido vício rescisório, confira-se o entendimento que emana do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. (CPC, ART. 966, V, VI E VII DO CPC/15). INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação rescisória na qual a vestibular deixou de apontar, com precisão, qual seria a prova "cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória" (CPC, art. 966, VI), se limitando a indicar, com base em alegado erro de interpretação normativa, vício em todo o processo administrativo objeto de discussão na ação subjacente. 2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "[a] discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória" (STJ, AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 30/3/2021). 3. Alegação de prova nova que não pode ser acolhida, à míngua de demonstração da impossibilidade de sua obtenção ou utilização ao tempo da ação pretérita, eis que, nos termos da compreensão consolidada neste Tribunal Superior, o "importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 563.593/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 21/2/2005). 4. Para fins de ação rescisória, para o reconhecimento do "erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 5. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 7.645/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AO ART. 966, INCISOS IV E VII, DO CPC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Não cabe a esta Corte Superior confrontar o conteúdo das decisões recorrida e transitada em julgado, a fim de avaliar se aquela se ajusta aos limites fixados nesta, se o Tribunal local expressamente consignou que não há incompatibilidade entre as coisas julgadas. 3. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que houve ofensa à coisa julgada - somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade ao enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Por fim, quanto à "prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada". (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.262.429/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Na espécie, a prova que a autora indica ser nova a fim de ensejar a ação rescisória é elemento ao qual ela já tinha acesso antes mesmo do trânsito em julgado da sentença rescindenda, dela não se valendo em função da omissão em produzir de forma completa a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, não havendo prova de que ignorava a sua existência ou de que dela não pôde fazer uso a tempo e modo adequados. Na inicial, ela mesma admite que “Tais provas não foram apresentadas, no processo original, por completo desconhecimento da REQUERENTE, aparentemente por erro involuntário ou impossibilidade da assistência técnica que os recebeu, mas, se tivessem sido juntados à época, certamente levariam a um resultado diverso” (ID 75676160 – pág. 12). Dito isso, o que se evidencia a partir da mera leitura da petição inicial desta ação rescisória é que a autora faz referência a vícios rescisórios que não se configuram, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o julgado rescindendo, buscando revolver a própria avaliação do acervo fático-probatório, o que não merece chancela. Na mesma esteira de intelecção, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, DO CPC/2015. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE RUÍDO. PROVA NOVA. LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE DECIBÉIS EMPRESTADO DE PROCESSO TRABALHISTA. PROVA PERICIAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO NÃO ARGUÍDA COMO FALSA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória embasada no artigo 966, VII, do CPC/2015: prova nova. 2. A prova tida por nova, no presente caso, embora apresentada em tempo processual oportuno, não tem o condão de tornar sem efeito a prova pericial produzida no processo originário, que deve prevalecer, pois colhida sob o crivo do contraditório e tida como válida. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se defeso ao julgador no bojo da ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa. 3. Pedido julgado improcedente.” (AR n. 5.996/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023.) Aliás, como é cediço, “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). Em outras palavras, diversamente do que pretende fazer prevalecer a autora, a ação rescisória não é via adequada para rediscutir a valoração da prova produzida no feito rescindendo ou, ainda, para a complementação da prova produzida. Em apertada síntese, percebe-se que o verdadeiro intuito do autor é a utilização da presente ação rescisória como sucedâneo de recurso em relação ao provimento jurisdicional concedido nos autos no 0706549-95.2019.8.07.0018, o que não deve ser tolerado. Na sentença rescindenda (ID 184085046, dos autos no 0706549-95.2019.8.07.0018), o provimento jurisdicional concedido foi claro em assentar a não demonstração da posse alegada sobre o imóvel pela autora da presente ação rescisória. Para isso, quanto à prova da posse especificamente, foram deduzidos os seguintes fundamentos pelo Juiz sentenciante: “A posse ad usucapionem conjuga os requisitos da continuidade (a posse não pode sofrer interrupções); da incontestabilidade e da pacificidade (inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica); e do animus domini (o possuidor deve agir como se dono fosse). Referida posse se refere a uma situação fática, que deve ser comprovada por meio de elementos concretos, inexistentes nos autos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com documentos comprobatórios da posse longeva alegada. Não se juntou comprovantes de pagamento, de recolhimentos tributários ou comprovantes de despesas com a manutenção do imóvel. Nenhum documento nesse sentido acompanhou a inicial, ressaltando-se que a autora afirmou exercer posse sobre o imóvel por quase vinte anos (desde 2004). Na hipótese, não foram apresentadas declarações de testemunhas ou vizinhos confinantes que poderiam atestar a posse do bem pela autora, tampouco comprovantes de residência, boletos de IPTU, água, luz, etc. Consta nos autos APENAS uma declaração de situação emitida pela CAESB datada de 07/12/2018 que informa a situação de débito junto à companhia desde 19/04/2006, mas, que, como ÚNICO documento nos autos, não permite atestar ser a autora a possuidora ou proprietária do terreno. Ou seja, não há nada que comprove o exercício da posse pela autora sobre o referido imóvel. Não apenas isso, não houve pedido de prova testemunhal a fim de corroborar os fatos articulados em sede inicial, que eventualmente pudesse comprovar a posse ad usucapionem. Benedito Silvério Ribeiro explica que “para que se caracterize a prescrição aquisitiva, ou simplesmente usucapião, torna-se necessária a convergência de vários requisitos (res habilis, titulus, fides, tempus e possessio). O último deles a posse, deve consistir naquela posse contínua e ininterrupta, revestida de ânimo de proprietário, tal como se fosse a coisa do possuidor” (“Tratado de Usucapião”, Ed. Saraiva, vol. 1, p. 753). Sobre a posse com ânimo de proprietário, ensina que é a “posse a exteriorização do domínio, isto é, a maneira de alguém comportar-se como normalmente o faz o proprietário, não se exigindo a apreensão ou poder físico sobre a coisa nem a intenção de dono, consiste numa relação de fato entre o indivíduo e a coisa, tendo em conta a utilização econômica desta” (op. cit., p. 756). Nessa linha, e à luz do que dispõe o caput do art. 1.228, do Código Civil, age como dono aquele que efetivamente usa o bem. Age como proprietário quem ocupa, cuida, planta, semeia e colhe, usufrui, paga os tributos, frui, goza ou introduz benfeitorias. Enfim, age como dono quem utiliza o imóvel, dele extraindo sua efetiva função social. E, no caso examinado, nada disso está demonstrado. Há relatos de que a autora mora no imóvel há bastante tempo, mas em relação à natureza dessa posse, nada se comprovou quanto a constitui-la ad usucapionem, sendo, portanto, inadmissível o reconhecimento da propriedade, como reclamado. Com efeito, não há nos autos nenhum elemento apto a indicar a ocorrência da relação em que se resume a posse, a qual decorre de situação fática em que uma pessoa exerce poderes ostensivos sobre uma coisa, conservando-a e defendendo-a (Instituições de Direito Civil: Direitos reais, vol IV, p. 17). Inexiste qualquer indicação de que a autora teve contato com o bem. Anote-se, por oportuno, que na linha da releitura dos institutos pela ótica da funcionalização, não se pode deixar de considerar a função social da posse no reconhecimento do domínio pela usucapião. Explicam Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes que “à luz da legalidade civil constitucional, a posse será merecedora de tutela se (e somente se) exercida com observância dos valores constitucionais. Extrai-se, desse modo, aspecto dinâmico da posse, cujo conteúdo não é fixado apenas pela emanação dos poderes próprios do domínio, mas depende também de centros de interesses extraproprietários que justificam e legitima a relação possessória. A função social integra, assim, o conteúdo da posse, que desloca seu fundamento do direito de propriedade para a concretização de direitos fundamentais, tais como a moradia, o trabalho, a proteção à família, a utilização racional e adequada do solo, dentre outros” (“Código Civil Interpretado”, vol. III, 2a ed., Ed. Renovar, p. 453/454). Portanto, somente é possível analisar o pedido de reconhecimento do domínio quando os prescribentes cumprem a função social da posse que exercem sobre o bem, o que, no caso, tampouco se verificou. Dessa forma, diante da inexistência de prova de posse mansa, pacífica e ininterrupta pela autora sobre o referido imóvel, requisito substancial para a configuração da posse ad usucapionem, a improcedência do pedido é medida que se impõe” (ID 184085046, do feito rescindendo). Não foi outra, aliás, a valoração da prova exercida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento de apelação cível interposta contra a aludida sentença (ID 235646723 do feito rescindendo – Acórdão no 1984202), tendo o julgado recebido a seguinte ementa: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSUBSISTENCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NATUREZA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE BEM PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. POSSE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que configurado o interesse de agir, necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito bem definidos. A apelante Terracap requereu seu ingresso no feito e alegou que o imóvel objeto da ação de usucapião se trata de imóvel público. Evidente o interesse recursal da parte. Preliminar rejeitada. 2. Não há cerceamento de defesa se os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Além disso, oportunizada a dilação probatória pela decisão saneadora, a parte autora não requereu produção de prova testemunhal. 2.1. Não há que se falar em nulidade da sentença e de citação da Terracap: constam nos autos despacho determinando a citação da Terracap para ciência da lide, registro de ciência da Terracap na aba de expedientes do PJe do 1o grau, registro das manifestações da Terracap na certidão de polos exarada em 30/06/2022, e os documentos e alegações trazidos pela Terracap foram mencionadas na fundamentação da sentença. 2.2 “2. A nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.” (Acórdão 1807006, 07264950720198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e, no caso, não demonstrado efetivo prejuízo pela parte executada. 2.3. Preliminares rejeitadas. 3. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 4. Contra decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF pela qual declinada a competência para o juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento no 0731124-85.2023.8.07.0000, pelo qual deferida a liminar para reconhecer a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não de Vara Cível, em razão da presença de ente público nos autos como litisconsorte passivo (art. 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária do DF – Lei n. 11.697/2008). Em juízo de retratação, o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF declinou a competência para o juízo de uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Preliminar rejeitada. 5. A Terracap informou nos autos que a área objeto da lide localiza-se em “TERRAS NÃO PERTENCENTES ao patrimônio desta Companhia” e não há nos autos escritura pública ou outro documento que comprove que a área em questão pertence à Terracap ou ao Distrito Federal, não havendo que se falar em natureza jurídica de bem público, como bem definido em sentença. 6. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, prescindível justo título e boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1.238, caput, CC). 6.1. E o art. 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. 6.2. Os documentos apresentados pela autora não comprovam a efetiva posse da área específica, objeto de usucapião, durante o período alegado (desde 2004), chamando a atenção o fato de que são distintos os endereços indicados na declaração de débitos emitida por Caesb e na declaração de quitação de fatura da CEB (únicos documentos juntados aos autos para fins de comprovação da alegada posse). 7. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1984202, 0706549-95.2019.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Nesse contexto, não pode ser admitida a presente ação rescisória, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INJUSTIÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. NÃO CABIMENTO. 1. A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. 2. A alegação de que não tinha conhecimento de que a doença mental de que era portador seria empecilho à pretensão de Administração de decretar a sua reforma, constituindo até mesmo óbice ao prosseguimento da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda, de prova nova não se trata, mas de introdução de fato novo, com o nítido propósito de instaurar nova discussão acerca da questão já decidida. No entanto, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). 3. É pacífico na jurisprudência que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem constitui o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação do julgado, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1737898, 07436485120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMINIO. PARTE AUTORA COMO DEMANDADA NAQUELA PRETÉRITA AÇÃO. PERDA DE PRAZOS. APARENTE FALHAS NA DEFESA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SUPOSTOS ATOS DISPLICENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, "cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ" (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021). 1.1. "A ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo" (Acórdão 1407817, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022). 2. A prova nova apta ao manejo da Ação Rescisória, conforme remansosa jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, "diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 31/3/2023) ou que tenha sido obtido posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros). 3.1. Na situação em exame não se verifica das provas juntadas na exordial qualquer elemento novo apto a respaldar o ajuizamento desta ação rescisória, pois todas as questões suscitadas são da época daquela pretérita demanda e poderiam ter sido apresentadas no seu bojo e não o foram, por questões externas ao processo relacionadas a defesa técnica da autora. 3. "O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil" (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). 3.1. Eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória com base na hipótese de erro de fato, já que não decorrem de atos do Poder Judiciário, já que são externas a sua atribuição e não estão sob o seu controle e fiscalização, cabendo a parte, caso queira, valer-se de ação própria para apurar a responsabilidade do Estado e eventuais prejuízos decorrentes de comprovada falha do causídico público responsável por sua representação judicial.3.2. Eventual usucapião especial familiar ou danos morais pelo alegado estupro da filha mais velha deve, se o caso, ser objeto de ação própria. 4. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 1757327, 07305950320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito (arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Custas finais, se houver, pela autora. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização da relação jurídico-processual. Uma vez que não houve a triangularização da relação jurídico-processual, tendo em vista tratar-se de indeferimento da inicial por decisão monocrática, faculto à autora o levantamento do depósito judicial relativo ao art. 968, II, do CPC, observadas as diretrizes insculpidas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora